Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007088-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (AGRAVANTE), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (AGRAVANTE), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (AGRAVANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

II – É evidente a necessidade de alargar o debate, com a inauguração da fase probatória no curso da lide, a fim de que se tenha maior segurança acerca das responsabilidades imputadas às agravadas de forma sumária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LÚCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO, MÁRCIO DE NATAL ARCANJO e SORAIDE ISABEL FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias pagas de no 1006172-54.2020.8.11.0002, promovida em face de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, indeferiu o pedido de restituição integral dos valores pagos a título de parcelamento dos imóveis não entregues na data estipulada no contrato.

Para tanto, aduzem os agravantes que a pretensão encontra amparo na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a devolução das quantias pagas deve ser imediata e integral quando a rescisão de fundar em culpa exclusiva do promitente vendedor.

Salienta que o prazo para entrega dos imóveis findou em setembro de 2018, todavia, as obras do empreendimento sequer se iniciaram, o que justifica a aplicação da referida súmula ao caso em comento.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 37906969).

Contrarrazões da parte agravada à id. 50238995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de restituição integral dos valores pagos a título de parcelamento dos imóveis não entregues na data estipulada no contrato.

Pois bem.

Acerca da tutela de evidência, tem-se que essa será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que, verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.

Da leitura da norma supramencionada, também se infere que a hipótese de concessão liminar da tutela de evidência se restringe apenas aos casos albergados pelos incisos II e III.

Na espécie, os autores, ora recorrentes, pretendem a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo contrato a ser rescindido, em virtude do suposto inadimplemento das agravantes, que não teriam entregado o imóvel na data avençada.

Todavia, apesar das alegações dos agravantes, a Súmula 543 do STJ pressupõe prévia investigação acerca da culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor para que ocorra a restituição da forma pleiteada pelos recorrentes.

A propósito:

“
Súmula 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Por essa razão, torna-se evidente a necessidade de alargar o debate, com a inauguração da fase probatória no curso da lide, a fim de que se tenha maior segurança acerca das responsabilidades imputadas às agravadas de forma sumária.

Destarte, tratando-se de questão que não pode ser comprovada documentalmente, a pretensão dos agravantes encontra óbice no parágrafo único do art. 311 do Código de Processo Civil e deve ser indeferida.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL
– TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A TUTELA DE EVIDÊNCIA independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituída e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III).
In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA quando não preenchidos os requisitos legais
”. (N.U 1011656-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020